Tribunal: TJMT
Processo: 0009262-32.2007.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009262-32.2007.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), SONIA CASTRILLON DA SILVA - CPF: 284.629.121-72 (APELADO), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA – DESCONSTITUIÇÃO DO ATO SENTENCIAL – ATO JUDICIAL PRATICADO COM BASE EM LEGISLAÇÃO REVOGADA – IRRELEVÂNCIA – PEDIDO FORMULADO À VIGÊNCIA DA LEI QUE AUTORIZADA A PRÁTICA – PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
– RECURSO NÃO PROVIDO.

É certo, com base na jurisprudência pátria, que o Magistrado Singular deve respeitar, nos atos que prática dentro dos autos, o comando legal vigente à época em que houve a materialização do fato.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cáceres
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Sonia Castrillon da Silva
, homologou a desistência pleiteada, esta que teve como base o Decreto Municipal no 391/2016.

O Apelante, em resumo, alega que o decreto utilizado para fundamentar o ato sentencial foi revogado, e, em virtude deste fato, haveria de se reformar a Sentença, a fim de que o processo retomasse seu curso.

Em razão da ausência de angularização processual, o Recorrido não foi intimado para apresentar contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020